Tribunal: STF
Processo: Rcl 91605
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por P.A.G.C. e P.G.C.F contra decisão proferida pelo Ministro Relator Luís Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgR no RE nos EDcl no AgR nos EDcl no AREsp nº 2.931.216/SP, sob fundamento desrespeito ao decidido no AgRg no HC 208.817/RJ. 
Os reclamantes narram que 
“Os autores atualmente buscam através de recurso extraordinário, intuito levar a debate acerca do desrespeito nas decisões proferidas nestes autos, em relação ao decidido no AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.817 RIO DE JANEIRO de lavra da Ministra Carmem Lucia, no qual foi o STF o qual fixou em sede de repercussão geral a fim de adotar orientação uniforme a respeito da necessidade de intimação das vítimas para dizerem expressamente se tinha interesse na representação.”
Acrescentam que 
“No voto do julgamento acima destacado, a d. Ministra relatora destacou que pela divergência entre os julgados da Primeira e Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, para que fosse adotada orientação uniforme quanto à matéria aqui discutida, qual seja, necessidade de a intimação do ofendido para que, no prazo de trinta dias, oferecesse a representação, sob pena de decadência, portanto o voto citado na decisão monocrática destes autos ofende o atual posicionamento desta d. Corte.”

Nesse sentido, sustentam que, no caso concreto, foi apontado que as vítimas não manifestaram o desejo de representação e, ao procurarem a delegacia para relatar o fato, não demonstraria por si só interesse em processar os reclamantes.
Por fim, requerem
“2) seja deferida liminar a fim de sobrestar a ação penal em curso até julgamento do mérito da presente reclamação; 
3) sejam requisitadas informações da autoridade reclamada, conforme dispõe o art. 989, I, do CPC. 
4) a abertura de vista ao represente do Ministério Público; 
5) Quer seja deferida toda modalidade legal de prova pertinente a essa modalidade de ação; 
6) Requer finalmente a procedência da presente ação para declarar totalmente nulo o processo crime de nº 0004591-92.2015.8.26.0482, em face a inequívoca transgressão a decisão proferida no AgRg no HC 208.817/RJ, e diante da ocorrência da ausência tempestiva de representação e da confissão das supostas vítimas sobre este fato, e desta forma reconhecer a decadência do fato julgado;”

É o relato do necessário.
Decido.
Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação é idêntica à Rcl 90.786, em razão de ambas conterem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (certidão - e-doc. 25), cujo trânsito em julgado operou-se em 04/03/2026.
Naquela ocasião, decidi que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, porquanto os reclamantes apontam como paradigma o Habeas Corpus 208.817/RJ, que não é dotado de efeito vinculante e de eficácia erga omnes, tratando-se de processo subjetivo, do qual os reclamantes não fazem parte.
Fundamentei, ainda, que não opera a reclamação como sucedâneo recursal que viabilize o conhecimento da questão per saltum, concluindo, portanto, pela negativa de seguimento ao processo.
Verifico, portanto, que incide, na espécie, o art. 337, § 4º, do CPC/2015, segundo o qual “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V) e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente